Tribunal: TJES
Processo: 5002791-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prazo
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002791-52.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO FIBRA SA
AGRAVADO: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REJEIÇÃO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NA PETIÇÃO INICIAL. RECLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO NA FALÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELE
MENTOS.
COISA JULGADA.

RECURSO CONHECIDO
DES
PROVI
MENTO
. 1.
Preliminar:
Ausência de preparo
–

Tendo
a demanda na origem alcanç
ado o
limite máximo das custas inciais,
qual seja 4.000,00 (quatro mil) VRTE’s,
é

dispens
ável
ao recorrente recolher qualquer valor adicional
a título de preparo recursal
,
uma vez que referido teto das custas abarca tanto o 1º quanto o 2º grau,
motivo pelo qual não há que se falar em deserção,
conforme previsão do
art. 6º, § 1º da Lei nº 9.974/2013, alterado pela Lei nº 10.178/201
4.
2. Mérito:
Embora
alegue que a execução deveria ser extinta porque embasada em título inexequível, verifica-se, na verdade, do
i
s fatores que infirmam tal alegação.
Primeiro:

O
título judicial que ampara o cumprimento de sentença já transitou em julgado, tendo, por consequência, precluído a discussão específica acerca da inexequibilidade do título
pelo fundamento de ausência de base de cálculo,
uma vez que não impugnado pelas partes oportunamente,

não sobressaindo dúvida capaz de abrir espaço a nova discussão,
diante da conclusão acerca da exata pretensão do recorrente naquele momento –
tornar o crédito de
R$ 3.320.729,19 (três milhões, trezentos e vinte mil e setecentos e vinte e nove reais e dezenove centavos)
extraconcursal
.
Segundo:

Em que pese expressamente não constar na petição inicial o valor da causa, é possível aferir
por outros elementos constantes nos autos,
tal como a indicação do valor da causa na guia de
custas prévias
do
incidente,
onde fica claro o valor atribuído a causa para fins de
recolhi
mento

das custas
,
especialmente por transparecer
o
proveito econômico da impugnação
ao
crédito
consistente
em reclassific
á-lo

como
crédito extraconcursal.
3.
D
esnecessário o
distinguishing
acerca da aplicação do TEMA 1.076 do STJ, notadamente porque o referido tema não faz distinção
nos motivos
de decidir
acerca

d
as hipóteses de fixação dos honorários advocatícios,
inexistindo
relevância

quanto
a forma de sua fixação,
seja

em relação a
ação ordinária
ou quanto a
incidente
s
processua
is
.
4.

Na verdade,
a
norma
em evidência –
honorários advocatícios sucumbenciais
–

trazida
no Código de Pr
o
cesso Civil
cuja
natureza híbrida (processual e material),
tem-se
firmad
o

pelo Tribunal da Cidadania
tão somente para
fins de
regular
a
apreciação equitativa

quando da

fixa
ção

d
os honorários
advocatícios
sucumbenciais
,
cujo desfecho foi
no sentido
de
que a apreciação equitativa
não
serve à
quelas causas em que se reconheça o valor da causa e/
ou
proveito econômico
considerados
elevados,
estabelecendo,
outrossim,
o
s

parâmetro
s

do §
§
2
º
e 3º do art. 85 a
ser obedecido
de forma objetiva
para sua fixação
.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 02/05/2023

O SR. ADVOGADO GUILHERME F. MENDES:-

Primeiramente, boa tarde, Excelência, desembargador, relator, demais componentes dessa Câmara, eminentes da Secretaria do Ministério Público, demais colegas presentes, meu nobre colega aqui de tribuna, doutor Célio.

Farei um breve relato aqui desse caso, que é um caso um pouco peculiar.
O processo de primeira instância, o processo de origem, quando eu falo processo de origem, é o processo que resultou no cumprimento de sentença que originou esse agravado instrumento. O que é o processo de origem? O processo de origem é uma impugnação de crédito apresentado pelo Banco Fibra, o agravante aqui nesse recurso, onde pretendia nos autos de um processo falimentar, de uma falência, o reconhecimento da extra concursalidade do crédito dele. Era esse o objeto da impugnação de crédito. Não se discutia valores, mas sim a natureza do crédito, seria extraconcursal ou não.

A sentença que julgou essa impugnação de crédito em primeira instância, julgou improcedente a impugnação de crédito e condenou o Banco Fibra, o impugnente, em 10%, em verbo honorário, 10 % sobre o valor da causa. Qual é o primeiro ponto-chave aqui deste recurso? Não foi atribuído o valor da causa àquele incidente.

A impugnação de crédito, para aquela impugnação de crédito, não foi atribuída o valor da causa. E por que não foi atribuído o valor da causa? Não por um erro técnico, por uma tecnalidade. Era um mero incidente no bolso de um processo falimentar, onde somente discutia-se a natureza do crédito.

Essa sentença transitou em julgado e a parte agravada, o doutor Sérgio, iniciou o cumprimento de sentença dele. O cumprimento de sentença que foi iniciado considerou como sendo o valor da causa o valor do crédito. Muito embora, repita-se, em nenhum momento tenha constado na inicial da impugnação de crédito o valor da causa. Isso é claro. Basta ler a inicial da impugnação de crédito que não há menção ao valor da causa, pelos motivos que eu acabei de expor.

Isso resultou na impugnação o cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Fibra, que resultou nesse agravado instrumento, que foi rejeitado em primeira instância. E o primeiro ponto que a gente suscita na impugnação de crédito é justamente a impossibilidade de cumprimento desse título exequendo.

Ora, como vai-se executar uma sentença cuja base de cálculo não existe? É um caso peculiar. Como se executa uma sentença cuja base de cálculo não existe? A base de cálculo de 10 % do valor da causa é inexistente. E o Banco Fibra, essa sentença é inexequível. É impossível ser executada essa sentença.
Tal ponto passou desapercebido pelo magistrado em primeira instância, quando julgou a impugnação de crédito, e passou desapercebido pelas partes.
Tal ponto não foi suscitado via embargo de declaração, ou seja, de recurso, por qualquer das partes em relação a essa questão. Então, Excelência, esse é um ponto chave. Não há base de cálculo.

E qual foi a justificativa para o juiz, em primeira instância, para a decisão agravada passar por esse ponto e julgar improcedente a impugnação ou cumprimento de sentença? Olha, reconheço que não há valor da causa na impugnação ou crédito que se apresentou. De fato, não existe. Por outro lado, ficou claro ao longo da sua petição inicial da impugnação de crédito qual seria o seu benefício econômico, aduzindo que seria o valor do crédito.

Em nenhum momento ficou discutido o valor do crédito.
A natureza declaratória da sentença da impugnação do crédito não autoriza essa interpretação. O que discutiu-se ali era a qualidade do crédito. Então, Excelência, essa interpretação que foi dada pelo juiz em primeira instância é equivocada.

Apesar de reconhecer que não houve valor da causa, ele mesmo assim considerou que seria o proveito econômico o valor do crédito de uma sentença declaratória.

Então, passamos para o segundo tópico, Excelência, em que a gente defende a extinção naturalmente do cumprimento de sentença, por ser impossível o seu cumprimento, que vai para o segundo tema que eu acho que é importante aqui.

Como pedido subsidiário ao cumprimento da impugnação do cumprimento de sentença, caso ultrapassasse, se ultrapassasse o ponto da inexecubilidade do título, o Banco Fibra solicitou como pedido subsidiário, que ao menos fosse arbitrado por equidade. Isso no horário dos advocatícios. E por quê?

De novo, a sentença declaratória do cumprimento da natureza, a sentença declaratória da impugnação de crédito não permite o arbitramento sobre o valor da causa.
E qual foi a resposta do Justificativo do Primeiro Instante para afastar o pedido subsidiário? A aplicação indiscriminada do tema 1076, que recentemente decidiu pela impossibilidade da equidade para ações de conhecimento.

E aqui a gente defende dois pontos para afastar a aplicação do tema 1076 em nosso recurso. O primeiro ponto, o tema 1076 foi decidido em ações onde estavam sendo discutidos processos envolvendo fazenda pública, processos de ações de conhecimento e processos de execução. Ou seja, havia naqueles casos um valor líquido certo.

Ora, o processo de origem, mais uma vez, discutia uma impugnação de crédito nos autos de uma falência, onde discutia-se a natureza do crédito. São situações completamente distintas.

E assim, no nosso recurso, nos nossos memorários, nós citamos diversos precedentes posteriores, todos os precedentes posteriores ao tema 1076 do STJ, que a gente reconhece a existência, obviamente, onde não se aplica-se.

O tema 1076 não se aplica para sentenças proferidas em impugnação de crédito em processos recuperacionais ou falimentares. E por que não se aplica? Justamente pela natureza declaratória dessa sentença. Sentença não decreta uma condenação líquida e certa.

E outro ponto para não aplicação e distinção do tema 1076, que a gente defende ainda um pedido de aplicação de equidade para os honorários advocatícios, para a sentença que julgou improcedente a impugnação de crédito, é que o tema 1076 fala que os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da causa. O valor da causa que o próprio juiz de primeira instância reconheceu que não havia. O próprio juiz de primeira instância que julgou improcedente a impugnação pro meio de sentença, ele reconhece que não havia valor da causa. Muito embora ele defendeu que apesar de não haver valor da causa, em vários trechos da sua petição inicial, o benefício econômico estaria cristalino.

Ora, de novo, e apenas para rematar, o benefício econômico da impugnação de crédito não é o valor do crédito. Especialmente quando está-se diante de uma discussão sobre a única, exclusivamente, a natureza do crédito num processo falimentar, nem um processo de recuperação judicial, um processo falimentar onde a regra geral é que o credor, se receber, vai receber uma quantia irrisória, nem com deságio, quando acontece comumente em uma recuperação judicial, num processo falimentar, se o credor for receber, vai receber uma quantia irrisória, que é a praxe, em 99 % dos processos falimentares no país.

Então, assinantes, resumindo, a gente requer o voto pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e que se extinga o cumprimento de sentença em primeira instância, por ser impossível o seu cumprimento, frente à ausência de base de cálculo, de forma subsidiária, caso seja ultrapassado esse ponto, que, ao menos, seja dado provimento do recurso, para que os honorários sejam arbitrados de forma equitativa.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO CÉLIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO:-

Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente, Senhor Desembargador Relator, demais desembargadores membros desta egrégia Câmara Cível, Senhora Procuradora de Justiça, serventuários e advogados.

Inicialmente eu parabenizo o meu douto colega que me sucedeu ou que me antecedeu nessa tribuna, mas, advirto que, data máxima vênia, as ponderações postas pelo douto advogado partem de premissas equivocadas.

O primeiro ponto quanto à existência ou não de valor da causa, em momento algum o juiz de piso reconheceu que inexiste o valor da causa, muito pelo contrário.

O juiz de piso, tanto na decisão que fixou e que julgou a impugnação, como, também, na decisão que julgou os Embargos de Declaração propostos contra essa decisão, claramente, decidiu que o valor da causa é o valor do crédito perseguido.

E isso não foi uma alusão feita única e exclusivamente pelo juiz de piso. A própria ora agravante, ao recolher as custas processuais desse incidente, disse lá na guia, expressamente, que o valor da causa é exatamente o valor do crédito perseguido.

E isso se vê claramente, senhores desembargadores, na medida em que a guia é necessária a indicação do valor da causa para o seu pagamento, na medida em que as custas, por lei estadual, é fixado por um percentual do valor da causa.

Caso a agravante, de fato, entendesse que não haveria valor de causa pretendido na pretensão de impugnação ao crédito, ela teria recolhido as custas mínimas, quatrocentos e poucos reais, e não pago o valor máximo pelas custas aferidas a partir do momento em que indicou o valor da causa como o valor do crédito perseguido no presente caso de impugnação ao crédito.

E por que ela o fez assim? Porque a própria lei processual assim o determina.

O artigo 292 do nosso Código de Processo Civil diz lá, claramente: que o valor da causa constará da petição inicial e será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato.

E o que pretendia a agravante? A agravante pretendia a reclassificação do critério da natureza do ato jurídico do crédito reclamado na falência.

E veja, não é um mero detalhe. Na atual conjuntura desse processo falimentar, a reclassificação pretendida pela agravante significaria o recebimento do crédito dela, na medida em que, sendo um crédito extra concursal, teria preferência sobre qualquer outro crédito, dando a ela o direito de receber, na medida em que é uma falência cujo crédito tributário supera qualquer outro crédito existente na falência, de forma que nenhum credor abaixo do fisco receberá no caso específico.

Então, a pretensão da agravante, sim, importa no recebimento do crédito dela.

E o 292 é claro ao dizer que: nas ações em que se busca a natureza desse crédito, ou melhor, a natureza do ato jurídico, o valor do ato jurídico é o valor da causa.

E isso está claro na guia de custas, está transcrita nas contrarrazões do Agravo.

Está, também, claro na conclusão da petição inicial de impugnação ao crédito na falência, que ela diz lá, a agravante: por todo exposto, o Fibra confia que V.Exª acolha a presente impugnação para fim de reconhecer que o Fibra possui crédito extra concursal no valor de X, R$ 3.320.000,00.

Lógico e evidente que o valor perseguido judicialmente nesse processo é esse ato jurídico avaliado pela própria agravante em três milhões e trezentos e alguma coisa.

E foi isso que ela disse na guia de custas. Quando ela registrou a guia de custas nos sistemas, e isso V.Exªs bem sabem, é ato da própria parte. Não é ato do Poder Judiciário, é ato da própria parte que vai ao site do Tribunal, indica a natureza da ação, o valor da causa e apura as custas.

Essa alegação da agravante beira má-fé, porque ela está fazendo um ato contraditório ao próprio posicionamento dela ao reconhecer essas custas e pagar essas custas sobre o valor máximo.

Vejam, se essa tese da agravante fosse correta, ela teria pago o valor mínimo de custas, nada mais, nada menos que R$ 400,00 e não mais de R$ 12.000,00, como ela pagou.

Daí que é completamente equivocada, data máxima vênia, a alegação de que não há valor de causa atribuído. Há, sim, valor de causa atribuído. Há, sim, recolhimento de custas pela agravante sobre o valor da causa indicado na pretensão.

Daí que, com base até na Lei Estadual que prevê o pagamento de custas, um percentual do valor da causa, que prevê que o pagamento de custas se dá pela própria parte interessada, que não há como considerar um valor diverso daquele que a própria agravante recolheu de custas processuais, indicando o valor da causa de três milhões e trezentos e alguma coisa.

Superado esse item da suposta inexistência de base de cálculo para os honorários, temos que qualquer discussão acerca do acerto ou desacerto do percentual de causa fixado pela sentença ora em fase de cumprimento está preclusa. Data máxima vênia, está preclusa. Na medida em que estamos falando de cumprimento de sentença e não mais em Recurso que ataca o mérito da decisão que fixou os honorários.

Daí que a decisão que julgou improcedente à impugnação de crédito e fixou os honorários no percentual de 10% transitou em julgado em 2021. Nem sequer a Ação Rescisória cabe mais.

De forma que, não há como, em fase de cumprimento de sentença, se discutir o acerto da decisão que se pede o cumprimento da coisa julgada material formada nos autos.

Não obstante não ser possível a discussão quanto ao percentual dos honorários, data máxima vênia, também, é equivocada o afastamento da aplicação do tema repetitivo do STJ quanto ao caso específico. Apesar de aquele assunto ter sido decidido no âmbito de processo envolvendo o fisco, é lógico e evidente que o alcance dado ao STJ no nível de vinculação, abrange todo e qualquer processo, e não só o processo que envolva o fisco, e não só em processos e ação ordinária.

O STJ tem inúmeras decisões, inúmeros Acórdãos nesse sentido, no sentido de que os honorários devem ser fixados quando houver, sim, o valor de causa específico; quando houver, sim, um pedido de condenação específico, um valor monetário envolvido no valor equivalente àquele como base de cálculo.

Então, as discussões envolvendo se está ou não está sujeito à aplicação do enunciado do Tema Repetitivo 1.073 no caso específico, se mostra completamente ultrapassado. Violaria a coisa julgada. A sentença transitou em julgado e ela fixou em 10% do valor da causa.

Então, não há como afastar essa sentença transitada em julgado, sem, no mínimo, uma Ação Rescisória, o que não é possível mais diante do prazo.

Daí, senhores desembargadores, para não me alongar mais sobre o tema, é que eu peço o improvimento do Recurso de Agravo de Instrumento e a manutenção da decisão de 1ª Instância que, acertadamente, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o valor fixado no cumprimento pedido pelo agravado.

Muito obrigado.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con/mmv*

DATA DA SESSÃO: 09/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 16/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar integralmente o Eminente Relator, haja vista que conclui de igual modo pela exigibilidade do título judicial executado, diante do trânsito em julgado da decisão que arbitrou os honorários de sucumbência, bem como do valor do proveito econômico/da causa indicados.

Logo, acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

*

JRP*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002791-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO FIBRA SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO

Advogado do(a) AGRAVADO: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - ES9100-A

VOTO

(Preliminar de ausência de preparo)

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

O recorrido em suas contrarrazões apresenta a presente preliminar de ausência de preparo, ao argumento de que o alcance do teto de custas prévias somente atinge a ação na origem e não as vias recursais, motivo pelo qual deve ser intimado o recorrente a proceder o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Pois bem.

Versa o art. 6º, § 1º da Lei nº 9.974/2013, alterado pela Lei nº 10.178/201
4
a seguinte redação:

Art. 6º
As custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei.
§1º
Os valores das custas
incidentes na ação somados às do recurso obedecem
ao limite mínimo de 75 (setenta e cinco) VRTEs e máximo de 4.000 (quatro mil) VRTEs.
(grifei)

Neste sentido, verifica-se que a demanda na origem alcançou limite máximo das custas iniciais,
qual seja 4.000,00 (quatro mil) VRTE’s,
fato este que
dispensa ao recorrente recolher qualquer valor adicional, motivo pelo qual não há que se falar em deserção.

Neste sentido, julgado desta Corte:

[...] 3.
Prejudicada a discussão acerca da gratuidade da justiça requerida pelos agravantes quando da interposição deste agravo interno, vez que estes, na origem, procederam o recolhimento das custas iniciais no teto legal (4.000 VRTEs), conforme comprovado na fl. 65, dispensando-se, portanto, o pagamento do preparo relativo ao presente agravo interno.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209001973, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)
(grifei)

[...] 1
.
Atingido o limite máximo de custas para o processo (art. 6º, § 1º, Lei Estadual 9.974/2013), não há que se falar em deserção por falta de recolhimento do preparo recursal.

[...]
(TJES, Classe: Agravo Regimental Cível Ap, 024130146251, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022)
(grifei)

P
ortanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

O fundamento principal do presente recurso cinge-se na impossibilidade de executar título judicial –
honorários advocatícios sucumbenciais
- sem que tenha havido pela parte exequente oportuna impugnação acerca do valor da causa.

Isso porque estando ausente a indicação do valor da causa na petição inicial de impugnação ao crédito
nos autos da falência
, não cabe
a fixação dos
honorários advocatícios
utilizando-se como
base de cálculo o valor do crédito listado na falência -
R$ 3.320.729,19 (três milhões, trezentos e vinte mil e setecentos e vinte e nove reais e dezenove centavos)
– cujo percentual de 10% resulta
ria
em honorários de sucumbência no valor de R$ R$ 332.072.91 (trezentos e trinta e dois mil, setecentos e dois reais e noventa e um centavos),
valor este que
o recorrente
entende exorbitante
.

Alega o agravante que não há conteúdo econômico na impugnação ao crédito, notadamente porque visava tão somente reclassificar o crédito e não discutir sobre o valor em si, sobretudo porque o incidente na vara de recuperação judicial tem viés declaratório, recaindo quanto
à
fixação dos honorários advocatícios através de necessária apreciação equitativa.

Pois bem.

Analisando os argumentos trazidos pelas partes e o contexto a decisão agravada, entendo que não detém razão o recorrente em sua pretensão recursal. Explico.

Embora alegue que a execução deveria ser extinta porque embasada em título inexequível, verifica-se, na verdade, dois fatores que infirmam tal alegação.

Primeiro:
O título judicial que ampara o cumprimento de sentença já transitou em julgado, tendo, por consequência, precluído a discussão específica acerca da inexequibilidade do título pelo fundamento de ausência de base de cálculo, uma vez que não impugnado pelas partes oportunamente, não sobressaindo dúvida capaz de abrir espaço a nova discussão, diante da conclusão acerca da exata pretensão do recorrente naquele momento – tornar o crédito de R$ 3.320.729,19 (três milhões, trezentos e vinte mil e setecentos e vinte e nove reais e dezenove centavos) extraconcursal.

Segundo:
Em que pese expressamente não constar na petição inicial o valor da causa, é possível aferir por outros elementos constantes nos autos, tal como a indicação do valor da causa na guia de custas prévias do incidente, onde permite-se concluir o valor atribuído a causa para fins de recolhimento das custas, especialmente por transparecer o proveito econômico da impugnação ao crédito consistente em reclassificá-lo como crédito extraconcursal.

Portanto, encontra-se indene de dúvidas que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais estão estampados no valor da causa daquele incidente inicial cuja pretensão era retirá-lo do quadro geral dos credores, pretensão esta julgada improcedente, à míngua do recorrente defender a natureza declaratória do provimento que buscava, especialmente pelos efeitos atinentes ao crédito não se submeter à falência.

Assim, diante dessa inegável litigiosidade, diante da pretensão de não submeter o crédito aos efeitos da falência, cabível a fixação em honorários advocatícios, senão vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PROCESSO AUTÔNOMO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DE APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ACORDO REALIZADO EM PROCESSOS DIVERSOS. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR A MAIOR INDICADO PELA DEVEDORA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. - Em se tratando de ação autônoma de habilitação de crédito em recuperação judicial, ajuizada sob o rito comum, é cabível apelação em face da sentença que extingue o processo sem resolução do mérito em razão de ausência de interesse de agir. Preliminar de inadequação do recurso rejeitada.
2. - Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda"
(AgInt no AREsp n. 2.027.995/GO, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 12-09-2022, data da publicação/fonte: DJe de 19-09-2022).
3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça a condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. Mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, deve haver a fixação da verba honorária, que será arbitrada observando-se o princípio da causalidade
(AgRg no REsp 1082662/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, data do julgamento: 18-11-2008, data da publicação/fonte: DJe 15-12-2008). 4. - Ante as peculiaridades do caso concreto é descabida condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a recorrida. Isso porque o ajuizamento da ação de habilitação de crédito decorreu do valor a maior indicado em favor do apelante em edital publicado no processo de recuperação judicial da apelada. 5. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180007640, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023)
(grifei)

Noutro giro, desnecessário o
distinguishing
acerca da aplicação do TEMA 1.076 do STJ, notadamente porque o referido tema não faz distinção
nos motivos
de decidir
acerca

d
as hipóteses de fixação dos honorários advocatícios,
inexistindo
relevância

quanto
a forma de sua fixação,
seja

em relação a
ação ordinária
ou quanto a
incidente
s
processua
is
.

Na verdade,
a
norma
em evidência –
honorários advocatícios sucumbenciais
–

trazida
no Código de Pr
o
cesso Civil
cuja
natureza híbrida (processual e material),
tem-se
firmad
o

pelo Tribunal da Cidadania
tão somente para
fins de
regular
a
apreciação equitativa

quando da

fixa
ção

d
os honorários
advocatícios
sucumbenciais
,
cujo desfecho foi
no sentido
de
que a apreciação equitativa
não
serve à
quelas causas em que se reconheça o valor da causa e/
ou
proveito econômico
considerados
elevados,
estabelecendo,
outrossim,
o
s

parâmetro
s

do §
§
2
º
e 3º do art. 85 a
ser obedecido
de forma objetiva
para sua fixação
.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1 Examinando detidamente os autos, verifica-se que o recurso merece acolhimento para análise da questão omissa. 2 - Com relação ao pleito de revisão dos honorários advocatícios, verifica-se que houve condenação no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, este atribuído no importe de R$149.008,57 (cento e quarenta e nove mil e oito reais e cinquenta e sete centavos). 3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes (STJ, AgInt no REsp 1831754/RJ , Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019). 4-
Ainda na linha da jurisprudência do STJ, a Corte Especial, no julgamento do Tema 1.076, concluiu, por maioria de votos, pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa em causas de valor elevado, de modo que, não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados 5 - Assim, o inconformismo recursal não merece amparo, uma vez que o autor deu causa à propositura da ação e deve, portanto, suportar o ônus da sucumbência, razão pela qual, mantém-se incólume a sentença em sua integralidade.
6 Embargos de Declaração conhecidos e providos. Sem efeito infringente. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024160357257, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 09/02/2023) (grifei)

Diante do exposto
,
CONHEÇO

do recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 09.05.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

VOTO

Analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar integralmente o Eminente Relator, haja vista que conclui de igual modo pela exigibilidade do título judicial executado, diante do trânsito em julgado da decisão que arbitrou os honorários de sucumbência, bem como do valor do proveito econômico/da causa indicados.

Logo,
acompanho
o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.